Tribunal: TJMT
Processo: 1015981-66.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015981-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JAIRA DOS ANJOS - CPF: 039.847.571-74 (RECORRENTE), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), DOUGLAS DOS ANJOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 066.407.801-00 (RECORRENTE), LEIDIANE DOS ANJOS BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.271.261-40 (RECORRENTE), TATYANE DE MORAIS LARA OLIVEIRA - CPF: 045.055.661-10 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO DO VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS - REEMBOLSO PARCIAL - DECORRIDO O PRAZO DA LEI 14.034/20 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVIDO O REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EM
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A demanda versa sobre negativa de reembolso integral dos valores pagos pelo pacote de viagem, cuja aquisição ocorreu através da agência de viagem, em razão de cancelamento de voo em decorrência da covid-19.

2. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil) para cada reclamante e restituição do valor remanescente pago pelo pacote de viagem para alcançar o reembolso integral.

3. A preliminares arguidas devem ser rejeitadas.

4. A recorrente é legitimada para figurar no polo passivo da demanda.
Não há que se falar em aplicação da Súmula 33 da TRU no caso em tela porquanto tanto a aquisição como a solicitação de reembolso dos valores pagos foram feitos diretamente a ela. Portanto, possui efetiva legitimidade para responder pelos malefícios que foram suportados pela parte recorrida, porquanto intermediou o fornecimento das passagens aéreas que desaguaram no cancelamento, circunstâncias que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, implica no necessário reconhecimento de sua legitimidade, que, na condição de empresa intermediadora, se coloca como solidariamente responsável pela reparação decorrente da impossibilidade de utilização do bilhete de voo que por seu intermédio foi negociado, e por consequência pelo reembolso dos valores para tanto despendidos, que resulta na sua responsabilização pela recomposição do valor despendido na compra, da qual integrou a cadeia de consumo, e pelos danos morais resultantes da demora em fazê-lo.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ IMPROVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS RÉ. Evidente a relação de consumo instaurada entre as partes, por meio da cadeia de fornecimento de serviços. A empresa apelante comercializou pacotes turístico e passagens aéreas. E no caso concreto, todas as tratativas de cancelamento do voo se deram diretamente com a ré, dentro do âmbito do objeto da prestação de serviços confiado à mesma. Preliminar rejeitada. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PANDEMIA. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO IMPEDIDO DE UTILIZAR OS CRÉDITOS ORIUNDOS DA PASSAGEM CANCELADA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. Situação de cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19. Consumidor que optou pela conversão da passagem em créditos. Tentativa frustrada de utilização dos créditos pelo autor, sob alegação da agência de viagens que expiravam em 360 dias. Incidência do artigo 3o, § 1o da Lei 14.034/2020. Prazo de utilização dos créditos de 18 meses. Falha na prestação de serviços. Manutenção da determinação de restituição ao autor do valor integral das passagens aéreas, sem descontos, visto que o passageiro somente não usufruiu dos benefícios por culpa da agência ré, e assim não poderá ser penalizado pela falha na prestação dos serviços. . Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação julgada parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1007256-75.2022.8.26.0011; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2023; Data de Registro: 18/09/2023)

5. Não há que se falar em ausência de interesse processual quando o autor busca a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar seu direito e, ao contrário, do que alegado pela recorrente, junta documentos comprobatórios da relação contratual, inclusive com extrato obtido diretamente do site da recorrente e restituição parcial de valores realizada pela própria recorrente.

6. No mérito, em razão do cancelamento do voo, que é incontroverso nos autos ter decorrido dos efeitos da pandemia da covid-19, os autores solicitaram o reembolso integral do valor pago pelo pacote de viagem.

7. Em se tratando de cancelamento em decorrência da COVID-19, aplica-se ao caso em julgamento a Lei 14.034/2020.

8. Dispõe o art. 3o da referida Lei que: “
A
rt. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por
cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses
, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
(Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)
”

9. Sendo assim, a Lei conferiu a possibilidade, de reembolso do valor por cancelamento de voo do período de 19.03.2020 a 31.12.2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado.

10. Ocorre que no caso em tela, houve apenas o reembolso parcial da quantia paga pelo pacote de viagem, razão pela qual o Juízo
a quo,
acertadamente condenou as reclamadas, solidariamente, ao reembolso integral da quantia paga.

11. Em que pese o cancelamento do voo decorrer dos problemas ocasionados pela Pandemia da Covid-19, foi extrapolado em muito o prazo de reembolso (que ocorreu parcialmente) previsto na Lei 14.034/2020, que foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia.

12. Sendo assim, resta configurado o dano moral que se funda especificamente na desídia das requeridas em restituírem os valores pagos pela parte recorrida.

13. Nesse sentido: “EMENTA: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PACOTE DE TURISMO. AGÊNCIA DE TURISMO. EMPRESA AÉREA. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. LEI N. 14.034/20, ART. 3o. DEVER DE REEMBOLSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Ainda que a pandemia causada pela COVID-19 tenha impactado de forma negativa as atividades das companhias aéreas, tal quadro não é suficiente para afastar a responsabilidade pelas obrigações contratualmente assumidas e pelos vícios ou defeitos na prestação de serviços aos consumidores. 4. De acordo com o art. 3o da Lei n. 14.034/20, o cancelamento de viagem aérea no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 confere ao consumidor o direito de ser reembolsado no prazo de 12 (doze) meses. Assim, a condenação das rés à devolução do montante pago pela viagem cancelada deve ser mantida. 5. A desídia das rés em restituir os valores referentes ao pacote de viagem adquirido pela autora e, posteriormente, cancelado, em razão da pandemia da COVID-19, mesmo após as insistentes e infrutíferas tentativas da consumidora, relavam fato causador de dano moral, passível de reparação pecuniária, ante a conduta ilícita dos fornecedores, que delongam o reembolso por mais de 2 (dois) anos, e o aviltamento da dignidade. Precedentes. (...)” (Acórdão 1700094, 07411492820218070001, Relator: SANDRA REVES,

2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

14. Configurada a falha na prestação do serviço, sobressai o dever de indenizar.

15. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

16. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
) para cada reclamante,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024